Tribunal: TJMT
Processo: 1001634-55.2019.8.11.0005
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001634-55.2019.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Responsabilidade Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (REPRESENTANTE), BADALOTTI METALURGIA E ENGENHARIA EIRELI - EPP - CNPJ: 04.450.394/0001-30 (EMBARGADO), ANDRESSA REGINA BADALOTTI - CPF: 042.896.619-55 (ADVOGADO), ELADIO LUIZ ROOS - CPF: 150.680.809-34 (ADVOGADO), DIEGO ZANETTI ROOS - CPF: 030.402.139-38 (ADVOGADO), RAMON DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 731.434.301-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA - EXCEÇÃO REJEITADA E DETERMINADA A TRAMITAÇÃO REGULAR DO EXECUTIVO FISCAL – SEM HONORÁRIOS - VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS –
EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Considerando que o acórdão questionado determinou o trâmite regular do executivo fiscal, não há que falar em honorários e nem inversão do ônus da sucumbência, o que implica na sua manutenção nos seus próprios termos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
MUNICIPIO DE DIAMANTINO
contra o acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo embargante e reformou a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 1001634-55.2019.8.11.0005 acolheu a Exceção de Pré-executividade interposta por
BADALOTTI METALURGIA E ENGENHARIA EIRELI – EPP
e extinguiu o executivo fiscal, ante ao reconhecimento da nulidade da execução por ausência de título executivo válido.

Sustenta que acordão embargado é omisso
“quanto à inversão do ônus de sucumbência, na medida em que, o Juízo de 1ª Instância, condenou o apelante ao pagamento de 10% de honorários sucumbenciais sobre o valor da causa,
que deve ser invertido em favor ao patrono do apelante
”.

Ao final, pugna pelo recebimento e acolhimento do presente embargos, para

sanar a omissão suscitada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Sustenta o embargante omissão no acórdão por não ter invertido o ônus da sucumbência.

In casu
, o acórdão questionado deu provimento ao apelo do embargante para reformar a sentença que acolheu a Exceção de Pré-executividade interposta pela embargada e excluiu o executivo fiscal. Ou seja, julgou improcedente a exceção e determinou o trâmite regular do feito, assim não há que falar em honorários e nem em inversão ao ônus da sucumbência.

Com efeito, não se verifica a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo do presente aclamatório.

Registre-se ainda que, a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar na aplicação das sanções previstas ne lei.

Com essas considerações,
rejeito os aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021